Tribunal: TJDFT
Processo: 0730213-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0730213-30.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIA CLEIA DIAS DESPACHO Intime-se o Ministério Público para manifestar-se acerca da petição ID 27610512 e ID 28628754. Após voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 31 de agosto de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito